Tribunal: TJDFT
Processo: 0739884-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0739884-57.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LEADER SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, CELESTINO CHUPEL D E S P A C H O O Defensor Público Geral do Distrito Federal foi intimado para a 1a Sessão Ordinária Presencial que aconteceria no dia 29.1.2025 na Sala de Sessões da 4a Turma Cível e registrou ciência no ID 67052422. A referida sessão teve a data alterada para o dia 5 de fevereiro de 2025 (quarta-feira), conforme certidão de ID 67792108. Intimada a Defensoria Pública do Distrito Federal (ID 67801887), esta requer a intimação pessoal do Defensor Público Geral para manifestação nos autos. Assim, determino a intimação pessoal do Defensor Público Geral do Distrito Federal, acerca da nova data do julgamento. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador